Tribunal: TJSP
Processo: 0022426-74.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. Cumprimento de sentença. Insurgência em face da r. sentença que acolheu a impugnação dos requeridos em face do pedido formulado pela parte então autora, consistente em síntese no cumprimento de sentença homologatória de acordo. Alegações de que já se passaram seis anos desde a homologação do acordo e o imóvel ainda não foi vendido, o que possibilita que o apelante seja

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. Cumprimento de sentença. Insurgência em face da r. sentença que acolheu a impugnação dos requeridos em face do pedido formulado pela parte então autora, consistente em síntese no cumprimento de sentença homologatória de acordo. Alegações de que já se passaram seis anos desde a homologação do acordo e o imóvel ainda não foi vendido, o que possibilita que o apelante seja prejudicado pela má-fé dos requeridos. Descabimento. Manutenção da r. sentença que se impõe. Executados que se comprometeram ao pagamento de quantia certa ao exequente após a venda do imóvel. Imóvel que ainda não foi alienado. Presente a condição suspensiva presente no acordo entabulado, forçoso reconhecer a inexigibilidade da obrigação. Desconstituição do título/acordo que deverá observar via própria. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.